Tribunal: STF
Processo: ARE 1594695
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO. CONCUSSÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO JUIZ NATUAL E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA RE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; prequestionamento, incidindo as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e, por fim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir 

    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 

    4. O acórdão recorrido não aprecia explicitamente as questões constitucionais suscitadas, caracterizando ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

    5. A análise das teses defensivas exige reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à autoria, materialidade e dinâmica dos fatos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

_________

    Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXVI, LIII, LIV; 29; 102, III, “a”, e § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; CPP, art. 387, IV; Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, I e § 2º; CP, arts. 29, 69 e 316; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, ARE 1580871 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.